Tribunal: TJSP
Processo: 2088187-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Deferida a tutela de urgência para manter os autores no plano de saúde. Exclusão em virtude deles possuírem mais de 25 anos. Relação contratual que permaneceu mesmo depois de terem atingido a idade prevista para serem mantidos no plano. Ausência de dano irreversível, pois a operadora continuará a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Deferida a tutela de urgência para manter os autores no plano de saúde. Exclusão em virtude deles possuírem mais de 25 anos. Relação contratual que permaneceu mesmo depois de terem atingido a idade prevista para serem mantidos no plano. Ausência de dano irreversível, pois a operadora continuará a receber as mensalidades. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088187-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados CARLA CRISTINA
DARIO FIORI, CARLOS ALBERTO DARIO, SILVIA MARIA DARIO FREITAS e
VALDECI DARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088187-52.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
2
VOTO No 39443
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2088187-52.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A.
AGRAVADO(S) : CARLA CRISTINA DARIO FIORI E OUTROS
MM. JUIZ(A) : MÁRCIA CARDOSO
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CLÁUSULA CONTRATUAL, C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER. Deferida a tutela de urgência para manter os autores no
plano de saúde. Exclusão em virtude deles possuírem mais de 25
anos. Relação contratual que permaneceu mesmo depois de terem
atingido a idade prevista para serem mantidos no plano. Ausência
de dano irreversível, pois a operadora continuará a receber as
mensalidades. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A. interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls.
33/34), proferida na ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual, cumulada com obrigação de não fazer, proposta por SILVIA
MARIA DARIO FREITAS, CARLA CRISTINA DARIO FIORI, CARLOS
ALBERTO DARIO e VALDECI DARIO, que concedeu tutela de urgência
para determinar a manutenção do seguro que contratou com os autores
até o deslinde da lide, mediante o pagamento do respectivo prêmio,
pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada a 60 dias.
Sustenta, em síntese, que o contrato foi
elaborado de acordo com a legislação específica e resoluções
normativas da ANS, havendo expressa previsão de exclusão do filho que
atinge a maioridade. Afirma que os beneficiários, por muitos anos, em
razão de erro da operadora, indevidamente continuaram vinculados ao
mesmo. Considera a pretensão uma afronta ao ato jurídico perfeito e ao
princípio da pacta sunt servanda. (fls. 01/14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088187-52.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
3
Indeferida a liminar pleiteada. (fls. 95/96)
Dispensada a intimação da parte contrária, ante
a ausência de prejuízo.
É o relatório.
O artigo 294 do CPC/2015 dispõe que “A tutela
provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
A tutela será de urgência quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).
Seus pressupostos são o fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e o periculum in mora (risco de dano
irreparável a direito do postulante).
Mas, como dito, a tutela provisória pode também
estar fundada em evidência (artigo 311), modalidade que dispensa a
urgência.
Segundo Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“É o legislador quem define quais são as
situações consideradas indispensáveis para que o juiz defira a
tutela de urgência. Elas estão enumeradas nos quatro incisos
do artigo 311, e são muito diferentes daquelas exigidas na
tutela de urgência. A de evidência não tem por fim afastar um
perigo, e será deferida mesmo que ele não exista. Para
compreender a sua finalidade, é preciso lembrar que é
normalmente o autor quem sofre com a demora do processo,
pois é ele quem formula a pretensão, que permanece não
atendida até o final (ou até determinada fase). Cabe ao autor,
em regra, suportar o ônus da demora. A tutela de evidência
inverte
esse
ônus
(...)”
(Direito
Processual
Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088187-52.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
4
Esquematizado, 7a Edição, Ed. Saraiva, p. 351).
Na
espécie,
encontram-se
presentes
os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois, ao menos em
cognição sumária, os demandantes devem ser mantidos no plano de
saúde, mormente porque pagaram as mensalidades por mais de 26
anos, como bem apontou o douto Juízo de primeiro grau.
Assim, não podem os autores, ante a conduta
omissiva da ré, que gerou uma expectativa legítima de continuidade do
contrato, excluí-los repentinamente.
Também não se afigura a possibilidade de dano
irreversível em desfavor da requerida, pois os pagamentos continuarão
a ser feitos.
Aliás, não se pode esquecer que o valor jurídico
tutelado é a saúde e a vida dos recorridos.
“APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Morte do titular
do
plano
Cláusula
de
remissão
Exclusão
dos
dependentes por estarem com mais de 24 anos
Beneficiários
que
permaneceram
por
aproximadamente 10 anos na mesma apólice após
completar 24 anos de idade Proibição do venire
contra factum proprium Conduta da seguradora em
desacordo com a função social do contrato ao excluir
beneficiários por aproximadamente 10 anos com
comportamento diverso Expectativa de direito que
deve prevalecer Pretensão de rescisão do contrato
após o término do prazo previsto Inadmissibilidade
Abusividade Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor Falso benefício ao segurado que, após o
término do lapso temporal ficará exposto a quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088187-52.2020.8.26.0000 -Voto no 39443
5
cláusulas ou majorações dos prêmios estipuladas
pela seguradora Alegação da seguradora de que o
contrato é anterior à Lei 9.656/98, sendo suas
disposições a ele inaplicáveis Inadmissibilidade -
Contrato de trato sucessivo que se renova com o
tempo, devendo o mesmo submeter-se à imediata
aplicação da lei vigente ao tempo da prestação
Inteligência da Súmula no 100 deste E. TJSP - Verba
honorária majorada Recurso da autora provido em
parte e recurso da ré desprovido.” (Apel. no
1020220-37.2016.8.26.0100, 2a Câmara de Direito
Privado, rel. des. José Carlos Ferreira Alves, j. em
20.03.2017)
Concluindo, a r. decisão agravada proferida pela
Juíza, dra. Márcia Cardoso é de ser mantida.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator